Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. PROVA EMPRESTADA. PEDIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIAS. TESTEMUNHA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
2. O pedido extemporâneo de prova emprestada, formulado nas alegações finais, após a fase de especificação de provas (CPP, art. 396-A) e encerrada a instrução (CPP, art. 402), encontra óbice na preclusão, inexistindo cerceamento de defesa.
3. A rejeição da prova emprestada não gera nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo e as demais provas produzidas em contraditório judicial são suficientes para o julgamento.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas.
5. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não pode, isoladamente, fundamentar a condenação sem respaldo técnico ou testemunhal.
6. A formação da convicção judicial deve se basear nas provas submetidas ao contraditório (CPP, art. 155), admitindo-se, excepcionalmente, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios idôneos (CPP, art. 167), desde que compatíveis e coerentes com o conjunto probatório.
7. A ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a contravenção penal de vias de fato, que não depende de efetiva demonstração de lesão corporal.
8. Fotografias sem perícia técnica ou confirmação de autenticidade podem integrar o lastro probatório quando corroboradas por depoimentos firmes e demais evidências idôneas produzidas em Juízo.
9. A tese de legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual e uso moderado dos meios, o que não se verifica quando as alegações são isoladas e desarmônicas com as demais provas.
10. A configuração do dolo decorre da prática consciente e voluntária de violência física, evidenciada pelo uso de força contra a vítima, o que afasta a atipicidade da conduta.
11. Recurso conhecido e não provido.